Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-67.2018.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-67.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SÚMULA No 581 DO STJ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interposto com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000142-67.2018.8.11.0106 (interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000142-67.2018.8.11.0106 – Classe 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA – ME e ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Civil no 0000142-67.2018.8.11.0106, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo réu/embargante, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido, e manteve a suspensão da execução somente quanto à pessoa jurídica executada R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – ME, determinando o prosseguimento em face dos fiadores Rogério Pereira de Araújo e Patrícia Rosa dos Santos
(cf. Id no 32668465).

Os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como por deixar de seguir enunciado de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Alegam que o acórdão se omitiu ao não aplicar a previsão legal que estipula a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa e seus sócios solidários, a fim de que possam adquirir o fôlego necessário para atingir o objetivo de recompor a regularidade de suas atividades.

Ressaltam que a “
suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos à recuperação parte do esquema recuperatório adequado, que visa preservar a empresa ativa e não apenas resolver o passivo”.

Aduzem que, com a aprovação da Assembleia Geral de Credores, ocorre, consequentemente, a baixa das garantias fidejussórias e novação com a homologação o PRJ, por isso não se mostra razoável permitir que os credores tomem os bens particulares dos avalistas, sendo que o decidido em assembleia geral de credores altera toda a sistemática do crédito e até mesmo impossibilita a expropriação do aval.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indiciados (cf. Id no 34139976).

A embargada apresentou contrarrazões de Id no 36486958, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) do pronunciamento judicial está presente a contradição, obscuridade e/ou omissão com aptidão a ensejar a medida corretiva excepcional, permitindo, assim, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização da decisão recorrida.

Não diviso qualquer aspecto de contradição, aliás, sequer foi indicado em que ponto há conflito lógico entre as proposições decisórias ou entre os fundamentos e o resultado final (dispositivo), e, depois, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Também não visualizo qualquer omissão quanto à qualquer tema relevante para o mérito recursal ou, então, de qualquer outras hipótese que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O embargante desconsidera (ou, mais precisamente, ignora) o raciocínio e fundamentos do acórdão, fazendo-se surdo à precisa análise dos fatos e normas aplicáveis ao caso.

Confiram-se, a propósito, os excertos do voto condutor que bem feriu o cerne matéria recursal:

“O pedido de extinção da ação de execução se baseia em um possível, mas incerto, evento futuro, qual seja, a novação da dívida discutida nos autos da execução decorrente da homologação do plano recuperacional no qual a empresa recuperanda arrolou o débito discutido na execução, o que certamente não é suficiente para extinguir a execução que preenche os requisitos legais de liquidez, exigibilidade, afinal, sempre existe a possibilidade de não haver homologação do plano recuperacional da forma como apresentado.

Também não merece qualquer reparo a conclusão sentencial referente ao pedido de suspensão da execução quanto ao apelante Rogério, afinal, os apelantes não apresentam qualquer fundamentação que desconstitua o entendimento sumular de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, até porque, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. (STJ. 4a Turma. REsp 1.326.888-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2014 (Info 540).

(...)”.

No caso, como as garantias não foram prestadas pela empresa que está em recuperação judicial, e sim pelas pessoas físicas dos seus sócios, não há falar em suspensão ou extinção das garantias em virtude da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conforme súmula 581 do STJ, que prevê que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Enfim, rápida leitura das razões recursais mostra que o recurso visa exclusivamente rediscutir questão já debatida, analisada e decida pelo acórdão embargado, possuindo, pois, nítido caráter protelatório, que, invariavelmente, apenas retardou a entrega do provimento jurisdicional.

Assim, ante a inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o), ressalvando, oportunamente, que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
” (CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020